Tribunal: TCU
Processo: 017.865/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10178/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e conceder o registro do ato de admissão de pessoal de Joel Avelino Goncalves e considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.865/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Gumiero (XXX.724.077-XX); Artemio Peixoto Franchini (XXX.493.886-XX); Carolina Oliveira Santos (XXX.865.066-XX); Danilo Dourado Alencar (XXX.363.471-XX); Debora Muniz Batista (XXX.440.126-XX); Dionismaks Teixeira (XXX.795.566-XX); Fagner Rocha Ferreira (XXX.782.666-XX); Joel Avelino Goncalves (XXX.647.206-XX); Jucelio Aparecido Soares (XXX.037.446-XX); Roberta de Oliveira Melo (XXX.371.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.